Tribunal: TJES
Processo: 5003351-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003351-92.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003351-92.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A, JOAO PAULO MORELLO - SP112569-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAULEASING S/A.
,
contra sentença de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos opostos pela empresa ora apelante à execução fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
, tombada sob o nº 5002081-33.2018.8.08.0024, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação no ID nº 1025727, aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, “
eis que durante o deslinde do processo administrativo nº 4935/2011, o Banco Itaucard S.A. requereu a retificação do polo passivo em fls. 42, a qual não foi realizada”
, de modo que “
o débito foi inscrito em pessoa jurídica diversa daquela que é obrigada de fato ao recolhimento de suposta multa, mesmo após sinalizado tal equívoco”.

Afirma que, ante a vedação imposta pela Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode mais alterar o sujeito passivo da execução fiscal, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito recursal, defende a nulidade do título exequendo, eis que o valor da multa no processo administrativo é diferente daquele que consta na CDA.

Sustenta a nulidade da decisão administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, eis que, mesmo diante do parcial provimento do recurso administrativo apresentado pela apelante, a multa aplicada permaneceu a mesma.

Assevera que “
se o órgão entendeu pela legalidade da cobrança da tarifa de contratação, jamais poderia ter mantido o valor da multa, ainda mais sem os devidos argumentos para tanto. Não faz sentido o recurso ser julgado parcialmente procedente considerando a legalidade da cobrança da tarifa, mas o valor total da multa permanecer o mesmo”.

Aponta que não houve a caracterização da reincidência, eis que “
não houve indicação de qualquer outro procedimento no qual o Banco teria sido condenado pela mesma conduta”.

Defende a impossibilidade de inclusão dos sócios da apelante em dívida ativa de débito não tributário, além do fato de que os sócios sequer participaram do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, razão pela qual também deve ser reconhecida a ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Enfatiza que “
o PROCON de Vitória ignorou a validade jurídica do contrato firmado, entendendo pela existência de prática abusiva e infração ao Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, ao afirmar que a Instituição Financeira tem ou não o direito de cobrar, principalmente se pactuado em contrato, o ente administrativo adentrou na questão de direito, o que lhe é vedado, por ser prerrogativa da jurisdição”.

Salienta que se faz “
necessário o reconhecimento da nulidade do crédito descrito na CDA exequenda, eis que ao impor sanção administrativa por meio de multa, o Procon ultrapassou os limites de Poder de Polícia, apreciando e praticando ato exclusivo do Poder Judiciário, razão pela qual o feito deverá ser julgado extinto”.

Assevera que a cobrança da tarifa de contratação teve a sua legalidade reconhecida por resolução do Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, por força de decisão, em recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreleva que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a autoridade administrativa não levou em consideração os critérios para a fixação da multa previstos no Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para julgar totalmente procedente os embargos à execução, com a consequente extinção do feito executivo.

Subsidiariamente, pleiteia pela redução da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

Contrarrazões da Municipalidade (ID nº 1025734), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inovação recursal no que se refere ao suposto equívoco cometido pelo PROCON ao aplicar a agravante de reincidência.

No mérito, consta registro de tese a sustentar a manutenção “
in totum”
da sentença recorrida.

Despacho (ID nº 1063490), determinando a intimação do recorrente para se manifestar acerca da preliminar arguida.

Sem manifestação do apelante, consoante certidão de ID nº 1542341.

É o relatório.

Vitória (ES), 29 de outubro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO ITAULEASING S/A.
.,
contra sentença de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos opostos pela empresa ora apelante à execução fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.
, tombada sob o nº 5002081-33.2018.8.08.0024, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação no ID nº 1025727, aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, “
eis que durante o deslinde do processo administrativo nº 4935/2011, o Banco Itaucard S.A. requereu a retificação do polo passivo em fls. 42, a qual não foi realizada”
, de modo que “
o débito foi inscrito em pessoa jurídica diversa daquela que é obrigada de fato ao recolhimento de suposta multa, mesmo após sinalizado tal equívoco”.

Afirma que, ante a vedação imposta pela Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, não se pode mais alterar o sujeito passivo da execução fiscal, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito recursal, defende a nulidade do título exequendo, eis que o valor da multa no processo administrativo é diferente daquele que consta na CDA.

Sustenta a nulidade da decisão administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, eis que, mesmo diante do parcial provimento do recurso administrativo apresentado pela apelante, a multa aplicada permaneceu a mesma.

Assevera que “
se o órgão entendeu pela legalidade da cobrança da tarifa de contratação, jamais poderia ter mantido o valor da multa, ainda mais sem os devidos argumentos para tanto. Não faz sentido o recurso ser julgado parcialmente procedente considerando a legalidade da cobrança da tarifa, mas o valor total da multa permanecer o mesmo”.

Aponta que não houve a caracterização da reincidência, eis que “
não houve indicação de qualquer outro procedimento no qual o Banco teria sido condenado pela mesma conduta”.

Defende a impossibilidade de inclusão dos sócios da apelante em dívida ativa de débito não tributário, além do fato de que os sócios sequer participaram do processo administrativo que culminou na aplicação da multa, razão pela qual também deve ser reconhecida a ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Enfatiza que “
o PROCON de Vitória ignorou a validade jurídica do contrato firmado, entendendo pela existência de prática abusiva e infração ao Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, ao afirmar que a Instituição Financeira tem ou não o direito de cobrar, principalmente se pactuado em contrato, o ente administrativo adentrou na questão de direito, o que lhe é vedado, por ser prerrogativa da jurisdição”.

Salienta que se faz “
necessário o reconhecimento da nulidade do crédito descrito na CDA exequenda, eis que ao impor sanção administrativa por meio de multa, o Procon ultrapassou os limites de Poder de Polícia, apreciando e praticando ato exclusivo do Poder Judiciário, razão pela qual o feito deverá ser julgado extinto”.

Assevera que a cobrança da tarifa de contratação teve a sua legalidade reconhecida por resolução do Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, por força de decisão, em recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.

Sobreleva que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a autoridade administrativa não levou em consideração os critérios para a fixação da multa previstos no Art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para julgar totalmente procedente os embargos à execução, com a consequente extinção do feito executivo.

Subsidiariamente, pleiteia pela redução da multa aplicada pelo PROCON Municipal.

1.
DA PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Como dito, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
argumenta que o recurso do
BANCO ITAULEASING S/A.
não deve ser conhecido no que diz respeito ao suposto equívoco cometido pelo PROCON Municipal ao aplicar a agravante de reincidência, eis que não trazido em sua petição inicial.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa
” (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

No caso, analisando a petição inicial dos embargos à execução (ID nº 1025695), verifica-se que, de fato, o embargante/apelante não trouxe a argumentação afeta a “não caracterização da reincidência”
,
tratando-se de nítida inovação recursal.

O mesmo pode ser dito quanto a alegação de nulidade da CDA pelo fato de que o valor nela constante é diferente do valor da multa aplicada pelo PROCON, não sendo possível a decretação, “
ex officio”
de suposta nulidade da CDA, considerando que esta goza de presunção de certeza e liquidez, conforme previsto no Art. 3º
1
da Lei nº 6.830/1980.

Forte em tais razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação aos tópicos referente a “
NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – VALOR DA MULTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIFERENTE DO VALOR APLICADA NA CDA”
e “
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REINCIDÊNCIA”.

2.
DO MÉRITO
RECURSAL

2.1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, eis que solicitou à autoridade administrativa a retificação do polo passivo, passando a constar a sociedade Banco Itaucard S/A.

Entretanto, como bem pontuado pelo Juízo “
a quo”
, a carta de preposição outorgada pela apelante (p. 05 – ID nº 1025701) ao seu preposto, consta como outorgadas diversas instituições financeiras, incluindo o Banco Itaucard S/A. e o Banco Itauleasing S/A, ora apelante.

Ora, não se pode exigir que a consumidora, hipossuficiente, saiba com qual das inúmeras sociedades integrantes do grupo econômico Itaú Unibanco Holding S/A., firmou o contrato em questão.

Ademais, por integrarem o mesmo grupo econômico, impõe-se a aplicação da teoria da aparência, a justificar a pertinência subjetiva do apelante no polo passivo do procedimento administrativo.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Segunda Câmara Cível:

DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A . EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A
I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada
II. (...) (TJES, Classe:
Apelação, 024120459847
, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA GRUPO ECONÔMICO UTILIZAÇÃO DA MESMA PLATAFORMA E-COMMERCE CONTROLE EXTERNO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO POSSIBILIDADE CRITÉRIO DA LEGALIDADE PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO PROTETIVO INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA VIOLAÇÃO À OFERTA E À PUBLICIDADE QUANTO AO COMPROMISSO DE ENTREGA DE BEM ADQUIRIDO POR CONSUMIDOR NULIDADE NÃO VERIFICADA PROPORCIONALIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA MULTA RAZOÁVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Impositivo o afastamento da alegada ilegitimidade passiva da apelante no auto de infração e no processo administrativo, eis que, além das empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, possuindo, inclusive, mesmo quadro societário, a plataforma utilizada para a realização de comércio eletrônico via internet apresenta expressamente o nome da apelante. Portanto, a recorrente é corresponsável pelas práticas comerciais realizadas no referido sítio eletrônico, haja vista que a relação havida entre a mesma e a consumidora reclamante é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
. (TJES, Classe:
Apelação, 024160164158
, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

Isso posto,
REJEITO
a alegação de ilegitimidade passiva da apelante.

2.
2
. DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
E DA DOSIMETRIA DA MULTA APLICADA

Com efeito,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na contenda em apreço, determinada consumidora procurou o PROCON Municipal narrando que firmou um contrato de financiamento de veículo e, após a sua quitação, constatou a cobrança de tarifas as quais reputa como abusiva, a saber, tarifa de contratação no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e custo de processamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Notificado para comparecimento a audiência de conciliação administrativa e, ante o insucesso desta, foi proferida decisão administrativa (pp. 06/10 – ID nº 1025702 e ID nº 1025703) reconhecendo a ilegalidade das taxas/tarifas cobradas pela instituição financeira e, ato contínuo, aplicou multa em seu desfavor no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Após a interposição de recurso administrativo, a autoridade administrativa reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de contratação e, mesmo assim, manteve a penalidade então aplicada pela decisão de primeira instância administrativa.

Com efeito, nota-se que a discussão diz respeito a legalidade ou não da cobrança de tarifa de contratação, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e tarifa de custo de processamento, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), previstas no contrato de financiamento acostado a p. 07 – ID nº 1025700.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1255573/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos “
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
”(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Embora o Juízo “
a quo”
tenha entendido pela ilegalidade da cobrança da referida tarifa por não restar clara no contrato, entendo que o instrumento acostado aos autos permite aferir a sua cobrança, somado ao fato de que a avença fora firmada em 2007, portanto, em período cuja cobrança da referida tarifa era permitida.

Ademais, não se vislumbra onerosidade excessiva no valor pactuado, considerando que o montante cobrado equivale a aproximadamente 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) do valor do veículo financiado.

Por outro lado, no que se refere a tarifa de custo de processamento, a jurisprudência entende que esta é legal somente quando há liquidação antecipada do contrato, não havendo provas de tal ocorrência no caso.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO. SENTENÇA REFORMADA
.
Na espécie, o magistrado de primeiro grau, acolheu a pretensão parcialmente formulada pela parte autora para declarar a ilegalidade da TAXA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO e determinar a sua devolução em dobro.
Taxa que se mostra ilegal, na forma da Resolução CMN n.º 3.516/2007. No entanto, a taxa só é cobrada quando da liquidação antecipada do contrato, o que não ocorreu no caso dos autos.
Recurso da autora, relativamente a verba honorária, que se encontra prejudicado, diante do provimento do recurso da instituição financeira. Recurso da autora prejudicado e do réu conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ – APL: 03046921520108190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL
–
REVISIONAL DE CONTRATO
–
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO.
A tarifa de custo do processamento é ilegal, eis que transfere ao consumidor ônus da instituição financeira.
(TJ-MG – AC: 10647140068360001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 26/01/0016, Data de Publicação: 04/02/2016)

Assim, tal qual como reconhecida pela autoridade administrativa em segunda instância, embora se reconheça a legalidade da cobrança de tarifa de contratação, o mesmo não pode ser dito em relação a de custo de processamento, motivo pelo qual agiu com acerto o PROCON Municipal ao autuar o apelante.

Ultrapassadas tais questões, passo a análise do valor da multa aplicada pela autoridade administrativa.

Como sabido, o Art. 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a

multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

O parágrafo único do referido dispositivo, dispõe que
a
“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Em razão da extinção da UFIR, passou-se a atualizar os valores mínimo e máximo pelo IPCA, índice de correção monetária que substituiu a UFIR, razão pela qual consta da notificação da apelante que a aplicação da multa
“pode variar entre R$ 212,82 (duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos) e R$ 3.192.300,00 (três milhões, cento e noventa e dois mil e trezentos reais)”
(p. 12 – ID nº 1025700).

Ainda de acordo com o STJ
, “(
...
)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores’' (AgInt

no

REsp

1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No que tange à aplicação da multa, o Decreto Municipal nº 11.738/2003, com as alterações promovidas pelos Decretos nº 11.843/2004 e nº 12.302/2005, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor, dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único, da Lei n. 8.078, de 11.09.90), será feita de acordo com a
gravidade da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica do fornecedor
, na forma prevista pelo presente Decreto.

Art. 37. Para efeito da
gravidade da infração
, as infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo Único.

Art. 38. Com relação à
vantagem auferida
, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b)
vantagem de caráter individual
;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 39. A
condição econômica do infrator
será aferida por meio de sua receita mensal média.

Parágrafo único. A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao período imediatamente anterior à infração,
podendo ser a mesma estimada ou arbitrada na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator
.

A dosimetria da multa, por sua vez, foi feita com base nos artigos 40 e 41 do Decreto Municipal nº 11.738/2003, confira-se:

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes.

§ 1º. A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§ 2º. A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§ 3º Em função da natureza da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, determinar-se-ão a pena base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais, para cada situação, por meio das fórmulas abaixo:

Pmín = fn [1250 – 1249/(r/fv+1)]

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§ 4º. O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§ 5º. O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

Fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000.000

Ausência de Vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

(Alterado pelo Decreto nº 12.302/2005)

§ 6º. Sobre o valor resultante da aplicação da fórmula, incidirá um fator de ajuste (Fa), de acordo com o faturamento do infrator, nas seguintes proporções: (com redação dada pelo Decreto nº 12.939/2006)

Fa

CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

0,56

Grande Empresa

0,35

Pequeno Porte

0,09

Microempresa

Artigo 41. As circunstâncias
agravantes
e atenuantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n° 2.181, de 20.03.97, implicam em
aumento de pena de um sexto à metade
ou em diminuição de pena de um sexto à metade. (Alterado pelo Decreto nº 11.843/2004)

§ 1º-O percentual de
aumento
ou diminuição da multa será de:

I - 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II - 30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III - 50 % (cinquenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º-Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativos aos fatores agravantes.

Quanto à gravidade da infração (art. 37), a conduta da apelante, de realizar prática abusiva, prevista no art. 39 do Código de Defesa do Consumidor foi enquadra no grupo III, vejamos (grifei):

II) Infrações enquadradas no
grupo III
:

17. realizar prática abusiva (art. 39)

Constatou-se que a
vantagem auferida
pela prática do ato infracional foi de
caráter individual
(artigo 38, “b” - p. 09 – ID nº 1025703).

Em relação à
condição econômica da fornecedora
, como o recorrente
não apresentou faturamento bruto anual
do exercício anterior à infração, foi arbitrado em

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) – p. 10 – ID nº 1025703.

Considerou-se, ainda, em observância ao Art. 41 do citado decreto municipal, não haver circunstâncias atenuantes, mas 3
(
três
)
agravantes
, previstas no artigo 26, I, II e V, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que dispõe sobre as normas gerais de aplicação das sanções consumeristas, a saber: 1) ser o
infrator reincidente;
2) ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas) e 3) deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

Nota-se da exordial que os critérios acima citados, estabelecidos pela normatização regente, não foram especificamente impugnados pelo apelante, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi subjetiva, quando, em verdade, ela se deu de acordo com os ditames legais.

O fato de se ter reconhecido a legalidade da cobrança de tarifa de contratação em nada interfere na fixação da multa administrativa, mormente se se considerar que restou reconhecida a prática abusiva consubstanciada na cobrança da tarifa de custo de processamento.

Dito isso, têm-se que a multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.

2.
3.
DA IMPOSSIBILIDADE/ILEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA.

No que se refere aos argumentos acerca da ilegitimidade passiva dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, ou ainda da impossibilidade de incluí-los em dívida ativa não tributária, saliento que, em simples análise da CDA que emparelha o feito executivo, não se verifica que os sócios foram arrolados como corresponsáveis pelo pagamento do débito.

Tanto é assim, que foi requerida somente a citação do apelante
BANCO ITAULEASING S/A.,
sendo que a mera menção ao quadro de sócios/administradores jamais pode ser confundida com hipótese de redirecionamento do executivo fiscal.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever trechos do acórdão proferido pela eg. 3ª Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento do recurso de agravo de nº 5000918-85.2021.8.08.0000, envolvendo a mesma matéria ora arguida (grifei):

(...) Bem por isso,
considerando que a execução foi movida apenas em face da sociedade empresária, os nomes dos sócios elencados nas CDAs, enquanto não requerida a sua inclusão no polo passivo, figuram tão somente com o objetivo de informação a respeito dos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada.

Deveras, ao contrário do afirmado pelos recorridos em sede de contrarrazões, a indicação do nome dos sócios no título executivo não tem o condão de torná-los parte da ação de execução fiscal.

Logo, como a execução não foi ajuizada em desfavor dos sócios, a discussão de sua exclusão da CDA não merece prosperar, nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda,
revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória
. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 064189000090
, Relator:
JANETE VARGAS SIMÕES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

3. CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,

ACOLHO
a preliminar arguida
DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL,
para
CONHECER, EM PARTE,
do recurso de apelação e, no que conhecido,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Face o desprovimento do apelo, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Lei nº 6.830/1980 – Art. 3º – A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOCIEDADES INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AOS DITAMES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CUSTO DE PROCESSAMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03.
CRITÉRIOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO OU INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. MERA MENÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO NA CDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, 11, DO CPC. PRELIMINAR
ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO,
EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1
.
Preliminar de
não conhecimento do recurso por inovação recursal
:

1.1.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa
” (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

1.2.
No caso, verifica-se que o embargante não trouxe, em sua exordial, a argumentação afeta a
“não caracterização da reincidência”
e “
nulidade da CDA pelo fato de que o valor nela constante é diferente do valor da multa aplicada pelo PROCON”
, tratando-se de nítida inovação recursal.

1.3.
Preliminar acolhida.

2.
Mérito
recursal:

2.1. Da ilegitimidade passiva.

2.1.1.
Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Banco Itauleasing S/A.,
eis que por integrar o mesmo grupo econômico do
Banco Itaucard S/A.,
impõe-se a aplicação da teoria da aparência, a justificar a pertinência subjetiva do embargante no polo passivo do procedimento administrativo. Precedentes do TJES.

2.1.2. O
PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2.1.3.
Hipótese em que restou constatado, administrativamente, a cobrança de tarifa abusiva por parte da instituição financeira, referente a tarifa de custo de processamento, razão pela qual agiu com acerto o PROCON Municipal ao autuar o embargante.

2.2. Da nulidade do processo administrativo e da dosimetria da pena aplicada.

2.2.1.
O artigo 56, da Lei nº 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2.2.2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a

multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

2.2.3.
O artigo 57, do diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

2.2.4.
De acordo com o STJ
, “(
...
)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt
no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

2.2.5.
Os critérios estabelecidos pela normatização regente para fixação da multa não foram especificamente impugnados pela embargante, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi subjetiva, quando, em verdade, ela se deu de acordo com os ditames legais.

2.2.6.
A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.

2.3. Da impossibilidade /ilegitimidade da inclusão dos sócios na CDA.

2.3.1.
De análise da CDA que emparelha o feito executivo, não se verifica que os sócios foram arrolados como corresponsáveis pelo pagamento do débito, eis que foi requerida somente a citação do
BANCO ITAULEASING S/A.,
sendo que a mera menção ao quadro de sócios/administradores jamais pode ser confundida com hipótese de redirecionamento do executivo fiscal. Precedentes do TJES.

3. Conclusão:

3.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal acolhida.

3.2.
Recurso conhecido, em parte, e, no que conhecido, desprovido.

3.3.
Face o desprovimento do apelo, com fulcro no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, ACOLHER a preliminar para CONHECER, EM PARTE, do recurso de apelação e, no que conhecido, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.